Tribunal: TJSP
Processo: 1009446-95.2024.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de dois embargos de declaração pela mesma parte. Não conhecimento dos segundos embargos de declaração, que dizem respeito ao mesmo acórdão. Preclusão consumativa e violação à unirrecorribilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.